Tribunal: TJMT
Processo: 1040804-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040804-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (IMPETRANTE), FELIPE DA SILVA BARBOSA - CPF: 050.548.941-44 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (COATOR), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), CLAUDIANA RAIMUNDA DA CONCEICAO - CPF: 700.927.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), H. G. D. C. B. - CPF: 073.187.911-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA REVOGAR A PRISÃO CIVIL DECRETADA.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil.
habeas corpus
. prisão civil por dívida alimentar. dúvida plausível sobre a autenticidade do título executivo judicial. existência de ação declaratória de nulidade em curso. revogação da prisão civil. ordem parcialmente concedida.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
decisão que
decretou a prisão civil do paciente nos autos da Execução de Alimentos n. 1000292-39.2024.8.11.0100, com fundamento em título executivo judicial oriundo de acordo de alimentos supostamente assinado pelo executado. A defesa sustenta que o paciente não firmou o referido acordo
. Alega
falsificação da assinatura e
informa que
ajuiz
ou
ação declaratória de nulidade de decisão judicial (n. 1000579-65.2025.8.11.0100), na qual foi determinada prova pericial grafotécnica. Requereu-se a suspensão da execução e a revogação da prisão.

ii
. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a existência de dúvida relevante sobre a autenticidade do título judicial que embasa a execução de alimentos torna ilegítima a prisão civil do alimentante;
(
ii
)
estabelecer se é cabível, em
habeas corpus
, a suspensão da execução de alimentos até o julgamento da ação de nulidade.

iii
. razões de decidir

3.

A prisão civil por dívida alimentar exige título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja existência e validade não comportem dúvidas razoáveis.

4.
A alegação de falsificação da assinatura do devedor no acordo homologado judicialmente, acompanhada de ação declaratória de nulidade em curso com perícia grafotécnica designada, constitui
causa plausível para afastar a certeza e exigibilidade da obrigação alimentar.

5.
A jurisprudência reconhece que, diante de dúvida razoável sobre a existência ou a liquidez do débito alimentar, a medida extrema da prisão civil mostra-se desproporcional e deve ser afastada.

6.
A boa-fé demonstrada pelo paciente, que efetuou pagamentos parciais e ajuizou ação de guarda, reforça o caráter excessivo da medida coercitiva.

7.
O
habeas corpus
não se presta à suspensão da execução de alimentos, por se tratar de providência que extrapola o escopo da tutela da liberdade de locomoção, devendo ser buscada por via processual adequada.

iv
. dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1.
A dúvida plausível quanto à autenticidade da assinatura do devedor em acordo homologado judicialmente, objeto de ação declaratória de nulidade com perícia grafotécnica designada, afasta a certeza e exigibilidade do título executivo e torna ilegítima a decretação de prisão civil.
2.
O
habeas corpus
não é meio processual adequado para suspender a execução de alimentos, por ter escopo restrito à tutela da liberdade de locomoção.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPC,
arts
. 803, 917 e 1.015, II, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
HCCv
1004292-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11/03/2025, DJMT 17/03/2025; TJMT, N.U 1031816-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14/10/2025, DJE 21/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

em favor de
FELIPE DA SILVA BARBOSA
, contra ato do
MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que manteve a
prisão civil do paciente
nos autos da
Execução de Alimentos n. 1000292-39.2024.8.11.0100
.

Narra
,
o impetrante
,
que a prisão civil foi decretada com fundamento em
título executivo judicial oriundo de acordo de alimentos supostamente firmado pelo paciente
, o qual, contudo, alega
não ter assinado
, apontando
indícios concretos de falsificação da assinatura
.

S
ustenta, ainda, que o paciente somente tomou conhecimento da obrigação alimentar quando foi citado na execução, o que, segundo a defesa, compromete a validade da execução e da ordem de prisão.

Afirma que foi ajuizada a
Ação Declaratória de Nulidade de Decisão Judicial
sob o n.
1000579-65.2025.8.11.0100
, visando à desconstituição da sentença homologatória do referido acordo, tendo sido determinada, inclusive, a realização de
prova pericial grafotécnica
para apuração da alegada falsidade, com perícia designada para
17/12/2025
.

Ressalta,
também
, que o paciente demonstrou
boa-fé e comprometimento com o dever alimentar
, efetuando pagamentos parciais desde 2019, bem como ajuizou ação de guarda, o que evidenciaria vínculo afetivo com o alimentando.

Requer
a concessão da ordem
“
fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo Paciente, visando a suspensão da Execução de Alimentos até o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Decisão Judicial que tramita sob o nº 1000579-
65.2025.8.11.0100, com a consequente revogação da prisão civil e expedição urgente do competente alvará de soltura em favor de FELIPE DA SILVA BARBOSA
”
(Id.
329503892
).

A

liminar

f
oi
parcialmente conced
ida

para
revogar a ordem de prisão
,
até o julgamento definitivo deste writ
(Id.
329594375
)
.

As informações foram prestadas (Id.
330753377
)
.

A d. PGJ é pela
concessão
parcial
da ordem
, com a confirmação da liminar

concessiva

(Id.
339196356
)
.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Este
habeas corpus
tem por escopo o exame da legalidade da prisão civil decretada contra o paciente
Felipe da Silva Barbosa
, no bojo da
Execução de Alimentos n. 1000292-39.2024.8.11.0100
, com fundamento em título executivo judicial oriundo de acordo supostamente firmado entre as partes e homologado judicialmente.

A controvérsia reside na alegação de que a assinatura do paciente no acordo alimentar seria
falsificada
, o que comprometeria a
validade do título judicial e, por conseguinte, tornaria ilegítima a prisão civil decretada com base nesse título.

Segundo os documentos que instruem os autos, o paciente apresentou
declaração formal de negativa de assinatura
e propôs a competente
ação declaratória de nulidade de decisão judicial
, que tramita sob o n. 1000579-65.2025.8.11.0100, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, tendo sido determinada, inclusive, a realização de
prova pericial grafotécnica
, com perícia já designada.

De fato, e
sses elementos indicam a
existência de vício de existência
no título executivo, situação que, se confirmada, fulmina a própria base jurídica da prisão civil.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a
prisão civil exige título certo, líquido e exigível
, e não se compatibiliza com
dúvidas relevantes quanto à
existência ou a
validade da obrigação alimentar
:

Em caso de incerteza sobre o adimplemento da obrigação alimentar, a prisão civil não deve ser decretada, devendo -se privilegiar meios alternativos de cobrança.

dívida alimentar exige a demonstração da atualidade e urgência do débito, inexistentes no caso concreto. 2. Havendo dúvida razoável sobre a existência e extensão da dívida alimentar, a prisão civil do alimentante é desproporcional e deve ser afastada.
(...).
(TJMT;
HCCv
1004292-57.2025.8.11.0000; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes;
Julg
11/03/2025; DJMT 17/03/2025)

“(...).
6. A prisão civil possui natureza coercitiva e não punitiva, sendo medida extrema que somente se legitima quando o valor cobrado é inequivocamente líquido, certo e exigível, requisitos não verificados no caso em
análise. (...)
.
A prisão civil por dívida
alimentar pressupõe a existência de débito líquido, certo e exigível, não se sustentando quando há fundada dúvida quanto ao montante efetivamente devido. (N.U 1031816-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

In
casu
,
a possível falsificação da assinatura não configura mera irregularidade formal, mas sim vício gravíssimo, de natureza ontológica, que compromete a própria
existência jurídica do negócio jurídico
subjacente ao título executivo judicial.

Demais disso, a conduta do paciente, que vem realizando pagamentos parciais de alimentos desde 2019, e que ajuizou ação de guarda do filho menor, demonstra boa-fé objetiva e comprometimento com os deveres parentais, revelando-se descabida, nesse cenário, a adoção da medida extrema da prisão.

Por outro lado,
o
habeas corpus
tem escopo constitucional restrito à tutela da liberdade de locomoção,
não
sendo
via adequada para suspender o trâmite de ação de execução de alimentos
, tampouco para interferir em suas fases processuais.

Qualquer providência nesse sentido deve ser buscada
pela via processual própria
, como o
agravo de instrumento

nos termos do
art. 1.015, II,
parágrafo

único, ou

mesmo

a
exceção de
pré
-executividade
(
diretamente na execução
), com base no
s

arts
. 803 e 917 do CPC
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial e com os fundamentos expostos,
concedo
parcialmente a ordem
para
r
evogar a prisão civil decretada
contra o paciente, nos autos da Execução de Alimentos n. 1000292-39.2024.8.11.0100.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026